Tribunal: TJPA
Processo: 0012572-47.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012572-47.2016.8.14.0006
APELANTE: LEONARDO MILHOMEM FRANCO CHRISTINO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A citação por edital, enquanto modalidade de citação ficta, é medida excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas todas as diligências em busca da localização da parte executada. Inteligência do art. 8º da Lei nº 6.830/80;

II –
In casu
, na
Ação de Execução Fiscal nº
0008239-91.2012.8.14.0006, por duas vezes ocorreram tentativas de citação dos
sócios da empresa
CHL Comércio de Alimentos Ltda, tendo as referidas diligências sido infrutíferas, com a informação de que haviam mudado de endereço;

III -
Em decorrência das tentativas frustradas de citação, a autoridade de 1º grau corretamente determinou a citação por edital dos sócios empresa executada, inexistindo, por conseguinte, qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo Monocrático;

IV - Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEONARDO MILHOMEM FRANCO CHRISTINO,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara DA Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
,
julgou improcedentes os embargos opostos, declarando extinto o processo com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC.

Nos embargos opostos (
Num. 1419185 - Pág. 2
/9), a patrona do apelante narrou que o recorrido ajuizou, no dia 31/07/2012, uma ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa
CHL Comércio de Alimentos Ltda, da qual são sócios o recorrente, Jânio Corrêa Christino, Ana Odila Franco Christino e Eduardo Milhomem Franco Christino,
em decorrência de uma dívida fiscal no valor de R$ 23.020,00 (vinte e três mil e vinte reais).

Salientou que
insucesso na localização da demandada no endereço informado, o Juízo de 1º grau deferiu pedido do apelado para a inclusão dos sócios da empresa requerida no polo passivo da demanda e determinou a citação dos mesmos para que pagassem, no prazo de 5 dias, o valor da dívida atualizada.

Ressaltou que, no dia 19/11/2013, a autoridade monocrática
citação por edital dos sócios da empresa requerida fundamentando sua decisão na alegação da infrutífera tentativa de citação pessoal dos mesmos.

Asseverou que, posteriormente, o Juízo a quo decretou a revelia dos sócios da empresa executada.

Nos embargos opostos, o apelante arguiu, em síntese, a nulidade da citação dos sócios da empresa executada.

Ao final, pugnou que os embargos fossem julgados procedentes, com a decretação de nulidade da citação por edital dos sócios e da revelia decretada.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1419190 - Pág. 1
/2, julgando improcedente os embargos opostos e decretando extinto o processo com resolução do mérito.

Nas razões recursais (
Num. 1419191 - Pág. 1/5
),
o patrono do apelante arguiu, basicamente, as mesmas alegações suscitadas na exordial.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada,
declarando a nulidade da citação por edital do apelante na Execução Fiscal nº 0008239-91.2012.8.14.0006, determinando a liberação dos valores penhorados de titularidade do recorrente, bem como a devolução do prazo para o pagamento do débito fiscal ou para apresentação de defesa
.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1419193 - Pág. 1/6)
, pleiteando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1465444 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A eminente Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou o parecer de
Num. 1687836 - Pág. 1/4, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito recursal.

No caso em análise, cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou improcedentes os embargos opostos pelo ora apelante, declarando extinto o processo com julgamento do mérito, no qual o recorrente pleiteava a nulidade da citação por edital ocorrida na Ação de Execução Fiscal nº
0008239-91.2012.8.14.0006
.

Inicialmente, ressalto que a citação por edital, enquanto modalidade de citação ficta, é medida excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas todas as diligências em busca da localização da parte executada.

Dispõe o art. 8º da Lei de Execuções Fiscais o seguinte,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais, prevê em seu artigo 256 o seguinte:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.”

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, se constata que não se configura necessário que tenham sido esgotadas todas as diligências na tentativa de localização da parte executada para que ocorra a citação por edital, bastando que tenha sido tentada a citação por carta com aviso de recebimento e através de mandado.

No caso em análise, compulsando o andamento processual da Ação de Execução Fiscal nº
0008239-91.2012.8.14.0006, constatei que por duas vezes ocorreram tentativas de citação dos
sócios da empresa
CHL Comércio de Alimentos Ltda, dentre eles o ora apelante, tendo as referidas diligências sido infrutíferas, com a informação de que haviam mudado de endereço. Em decorrência das tentativas frustradas de citação, a autoridade de 1º grau determinou a citação por edital dos mencionados sócios.

Por conseguinte, não vislumbro qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo Monocrático, que corretamente determinou a citação por edital dos sócios da
empresa
CHL Comércio de Alimentos Ltda, visto que a tentativa de citação dos mesmos restou infrutífera no endereço constante nos autos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO

FISCAL
. IPVA. INTIMAÇÃO DA PENHORA
POR

EDITAL
. CABIMENTO.
Considerando que o executado não foi localizado no endereço em que promovida a
citação
, tampouco tendo sido informada alteração de seu paradeiro nos autos do processo, é cabível a intimação da penhora
por

edital
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084223494, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 29-07-2020)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
CITAÇÃO

POR

EDITAL
. CABIMENTO.
A
citação

por

edital
na
execução

fiscal
é cabível quando frustradas as demais modalidades. Sendo infrutíferas as tentativas de
citação
do devedor via carta AR e mandado, afigura-se regular sua
citação

por

edital
. Inteligência da Súmula nº 414 do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. .(Agravo de Instrumento, Nº 70084320407, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 29-07-2020)”

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
31
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/09/2020